Tribunal: STF
Processo: RE 1564919
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 7, fl. 72):



    “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS. MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA. DEVER DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. O direito à educação é dever fundamental do estado, garantido pela Constituição Federal, em seu art. 6º. A Lei nº 9.394/1996 confirma a importância da garantia da educação às crianças e adolescentes, que deve se dar em condições dignas aos estudantes; 



    II. O Atendimento Educacional Especializado aos portadores de deficiência previsto pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, garante às pessoas com deficiência “sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”;



    III. A prova produzida durante a instrução deixa claro que, apesar de o ente municipal ter promovido políticas públicas para implementação da educação especial na rede municipal de educação, a partir do ano de 2020, descumpre a determinação constitucional de inclusão da pessoa com deficiência, “deixando de assegurar o seu direito de ter uma educação adaptada para sua condição”, como ressaltado pelo magistrado singular; 



    IV. Considerando que as irregularidades nas instalações da Escola constitui fato incontroverso, bem como diante do dever do ente municipal de promover todas as medidas necessárias para tal desiderato, deve a sentença ser mantida em todos os seus termos; 



    V. Reexame conhecido e desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7, fl. 92), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA alega violação ao art. 2º da CF/1988 (separação dos poderes), pois ao confirmar a sentença o acórdão recorrido “invadiu a esfera do Poder Executivo Municipal, usurpando-lhe a competência para o planejamento e execução das políticas públicas” (Doc. 7, fl. 99).



    Aduz que em conformidade com o Tema 698, “o poder judiciário somente poderá intervir em políticas públicas em caso de ausência ou deficiência grave do serviço” (Doc. 7, fl. 98). No ponto, ressalta que “ao determinar a contratação de profissionais específicos, decidiu por alocar recursos financeiros do município, ignorando a sua autonomia para definir suas prioridades e alocar seus recursos de acordo com a realidade do Município” (Doc. 7, fl. 99).



    Sustenta que “ao contrário do alegado na inicial, o Município não se encontra em situação de omissão ou deficiência grave no atendimento educacional especializado, vez que já possui políticas públicas em andamento nesse sentido, como por exemplo: a implantação da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), a contratação de profissionais especializados, como psicólogos e cuidadores, além de ações de apoio e orientação aos professores” (Doc. 7, fl. 101).



    Em seguida, a Vice-Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos ao relator para eventual adequação ao Tema 698 da repercussão geral (Doc. 8, fl. 1-5).



    Em nova análise da questão (Doc. 8, fl. 17), o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que não divergiu do Tema 698/STF pois “4. A decisão judicial impugnada respeita os limites estabelecidos pelo STF no Tema 698, ao determinar objetivos a serem alcançados e conceder prazo razoável ao ente municipal para adoção das providências necessárias à efetivação do direito à educação inclusiva, sem impor medidas pontuais arbitrárias. 5. A sentença de primeiro grau prevê, de forma expressa, alternativas viáveis ao Município, como a centralização do atendimento em uma única unidade escolar com transporte gratuito, bem como a contratação de profissionais especializados, em conformidade com a orientação jurisprudencial do STF” (doc. 8, fl. 18).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos enviados ao STRF (Doc. 8, fl. 36-40).



    É o relatório. DECIDO.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 6):



    “Para garantir os efeitos da repercussão geral, objetivado pelo cotejo analítico das decisões em âmbito judicial, têm-se que estas, devem possuir relevância seja de caráter econômico, político, social ou jurídico. 



    Sabe-se que no âmbito jurídico existe uma série de discussões sobre diversas matérias, no entanto, existem situações que em razão das diversas demandas existentes sobre o mesmo caso, há a necessidade de formulação de um entendimento que seja universal e consolidado, e desse modo surgem súmulas, a fim de dirimir quaisquer conflitos, justificando a sua aplicação com base nos precedentes e jurisprudências.



    Logo, a importância social e jurídica desse caso é evidente. Tal discussão ressalta a relevância de se definir os limites e as exceções em que o Poder Judiciário pode ou não intervir nas questões relacionadas à implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo. 



    Isso não apenas influencia diretamente o desfecho do caso em análise, mas também estabelece precedentes que impactam o sistema jurídico e a organização do Estado, delineando a interpretação e a aplicação do princípio da separação de poderes em casos similares futuros. 



    Assim, passar-se-á a demonstrar a repercussão geral no caso concreto, para fins de respeitar os requisitos constantes no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como consubstanciado no art. 1.035, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, in verbis: (...)



    Conforme noticiado alhures, o Art.2 da CF fora contrariada no caso em debate, in verbis: (...)



    Nesse ínterim, conforme o tema de repercussão geral nº: 684612, o poder judiciário somente poderá intervir em políticas públicas em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, conforme pode ser verificado pela transcrição abaixo: (...)



    Desta forma, a necessidade de reconhecimento da repercussão geral neste caso torna-se imperativa, dado que a manutenção do Acórdão carece de justificativa, uma vez que não se verifica qualquer violação por parte do Município. Ademais, insistir na alegação de violação acarretaria um desequilíbrio nas relações de poder, comprometendo os fundamentos do princípio da separação de poderes, que são essenciais para a estabilidade e integridade do sistema jurídico. 



    Portanto, é crucial que este Tribunal reconheça a repercussão geral da matéria, a fim de prevenir precedentes equivocados e assegurar a coerência e a segurança jurídica em casos futuros de natureza semelhante. 



    Sendo assim, observa-se afronta ao Art.2 da Constituição Federal, sendo inequívoco o enquadramento do presente feito à Repercussão Geral, prevista no art. 102, § 3º combinado com o art. 1.035, §3ª do Código de Processo Civil. 



    Por fim, considerando que decisão supramencionada contrariou dispositivo constitucional, há repercussão geral ao caso concreto em apreço, devendo o presente Recurso Extraordinário, ser processado e julgado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 7, fl. 76):



    “Como se observa dos Termos de Declarações, do expediente do Conselho Tutelar do Município de Alcântara (ID nº 12826997) e oitiva das testemunhas ouvidas na audiência de instrução (ID nº 12827013), as crianças portadoras de deficiência não tinham atendimento especializado nas escolas. Apenas no ano de 2020 o requerido providenciou a contratação de cuidadores e psicólogos para atender a demanda do Município, no entanto, o serviço foi oferecido de forma deficiente. 



    A testemunha do ente municipal, Márcia Regina Pereira Brito, afirmou que a equipe responsável pela Educação Especial é composta por 05 (cinco) pessoas para atender toda a demanda do Município, aproximadamente 30 (trinta) crianças portadoras de deficiência e reconheceu que a quantidade de profissionais contratados não é suficiente para atender toda a demanda de forma satisfatória. 



    A prova produzida durante a instrução deixa claro que, apesar de o ente municipal ter promovido políticas públicas para implementação da educação especial na rede municipal de educação, a partir do ano de 2020, descumpre a determinação constitucional de inclusão da pessoa com deficiência, “deixando de assegurar o seu direito de ter uma educação adaptada para sua condição”, como ressaltado pelo magistrado singular.



    (...)



    Nesse contexto, denota-se que a sentença não fere o princípio da reserva do possível e violação do princípio da Separação dos Poderes, isso porque é possível ao judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de Políticas Públicas para garantir direitos assegurados na Constituição Federal, tais como educação, saúde, segurança pública, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco violação a reserva do possível, porquanto tais determinações visam apenas a dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar as pessoas que frequentam o estabelecimento educacional o respeito à sua integridade física e moral, previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. 



    Não se pode perder de vista que o processo de educação inclusiva não se exaure com a simples matrícula de um menor portador de deficiência em uma classe de ensino regular, sem qualquer assistência especializada.”



      Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal com deficiência. Falta de acessibilidade no local de trabalho e omissão estatal reconhecidas pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1493998-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/8/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À ACESSIBILIDADE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante à realização de obras de acessibilidade em escola estadual. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1403253 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente